Tribunal: TJDFT
Processo: 0736595-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO COLETIVO ANTERIORMENTE MANEJADO PELO SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE ANÁLISE (RESP 1.301.935 – DF). DESMEMBRAMENTO DO TÍTULO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em regra, os beneficiários da ação coletiva podem deflagar individualmente a execução do julgado, mesmo que haja cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato da categoria.
2. No caso em exame, após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva, o Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar do Distrito Federal – SAE/DF requereu o cumprimento coletivo da sentença coletiva, tratando-se o pedido de cumprimento individual ora examinado de desmembramento do primeiro apresentado.
3. Sobrevindo decisão que reconheceu a prescrição do título executivo, pendente de análise definitiva pelo c. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.301.935 – DF), há que se reconhecer a existência de prejudicialidade externa, a justificar a determinação de suspensão do processo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.